Tribunal: STF
Processo: ARE 1253348
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 14, Vol. 10):
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB). DISCIPLINA DOS ADVOGADOS. ARTIGO 44, INCISO II, DA LEI 8.906/94. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO CONTRA FILIADO. PODER JUDICIÁRIO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. QUESTÕES SOCIETÁRIAS DISCUTIDAS JUDICIALMENTE. EXCLUSÃO DE ADVOGADO DE SOCIEDADE. FATOS QUE CONSTITUEM MEROS DESDOBRAMENTOS DA EXCLUSÃO DO SÓCIO, JULGADA VÁLIDA E REGULAR EM JUÍZO. INCOMPETÊNCIA DA OAB. NULIDADE DO ATO QUE INSTAUROU O PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR. 
    - Questões societárias envolvendo sociedade de advogados devem ser dirimidas, se não consensualmente, em juízo, e não pela OAB, cuja análise limita-se aos aspectos formais e extrínsecos do ato registral. Elas devem ser solucionadas à luz da legislação civil, por se tratar - as sociedades de advogados - de sociedades simples regulamentadas genericamente pelo Código Civil e, a modo especial, pela Lei 8.906/94.
    - Constituindo os fatos que a OAB pretende investigar em sede de processo administrativo-disciplinar meros desdobramentos das discussões travadas em torno das alterações societárias, tema que refoge à sua alçada de competência e que, no caso, está sob discussão judicial, deve ser anulado o ato administrativo de instauração do processo administrativo-disciplinar.” 
    Os Embargos Declaratórios foram rejeitados (fl. 14, Vol. 16).
    No apelo extremo (fl. 1, Vol. 22), alega-se, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, violações aos seguintes dispositivos constitucionais: arts. 2º; e 93, IX.
    A decisão agravada tem por fundamentos: (a) a ofensa reflexa à Constituição; (b) a aplicação do Tema 339; e (c) incidência do óbice da Súmula 282/STF.
    No Agravo, a parte agravante rebate todos os argumentos da inadmissão do Recurso Extraordinário. No mais, repisa as alegações de mérito do recurso extraordinário. 
    É o relatório. Decido. 
    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).
    Dessa forma, não existe, contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017). 
    No mais, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
    A rigor, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de abril de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente